Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-44.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE AMBOS GENITORES. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GUARDA UNILATERAL. GENITORA. QUANTUM DETERMINADO EM SENTENÇA ADEQUADO.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos se assenta em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
2. O dever de sustento da prole compete a ambos os pais (artigo 1.566, IV, do Código Civil).
3. Pelo conjunto probatório, não se pode concluir que a situação financeira do Apelante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
4. O montante dos alimentos se revela adequado, diante das circunstâncias do caso concreto, atendendo ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, bem assim condizente com os parâmetros jurisprudenciais a partir da moldura fática delineada. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.